Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-63.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO – Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita – Fornecimento de energia elétrica na unidade

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO – Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita – Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011 – Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro de 2017 – Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação clandestina – Autora que não impugnou as alegações da ré e nem negou a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária – Ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até então usufruído de maneira irregular – Inteligência do art. 175 da Resolução no 414/2010 da Aneel – Presente a figura de uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência, procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na residência da autora – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-63.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JANAINA
APARECIDA DA SILVA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-63.2019.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 36357
APEL.No: 1000784-63.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : JANAINA APARECIDA DA SILVA SANTOS
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR: DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELIGAÇÃO
Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em
que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em
razão de débitos pretéritos Corte no fornecimento de energia
elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita
Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da
autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em
razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011

Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão,
ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora,
de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste,
em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro de 2017
Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação
clandestina Autora que não impugnou as alegações da ré e nem
negou a religação da unidade consumidora à revelia da
concessionária

Ausência
de
ilicitude
na
conduta
da
concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia
elétrica até então usufruído de maneira irregular Inteligência do
art. 175 da Resolução no 414/2010 da Aneel Presente a figura de
uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência,
procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu
direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na
residência da autora Ação improcedente Sentença mantida
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual
Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de obrigação da
fazer.
Alega
ser
ilegítima
a
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do
usuário decorre de débitos pretéritos, uma vez que a
interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular,
relativa ao mês de consumo. Aduz que, no caso, a suspensão do
fornecimento de energia elétrica ocorreu em virtude da
inadimplência das faturas vencidas entre setembro de 2014 a
novembro de 2016, tendo a suspensão ocorrido apenas em
dezembro de 2016. Sustenta que a suspensão foi ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-63.2019.8.26.0302 -Voto no
3
devendo ser determinado o imediato restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica. Requer o total provimento
do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se
procedente a ação (fls. 169/180).
Contrarrazões da ré às fls. 183/201, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, movida
por Janaina Aparecida da Silva Santos em face de Companhia
Paulista de Força e Luz.
Alega a autora, em sua inicial, que reside no
imóvel situado à Rua Manoel Santiago, no 107, Jardim Pires
de Campos, Jaú/SP.
Aduz que, em dezembro de 2016, houve a
suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua
residência, em decorrência de débitos pendentes relativos às
faturas de consumo dos meses de setembro de 2014 a novembro
de 2016.
Afirma que efetuou o pagamento das faturas com
vencimentos em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, porém a ré
não efetuou a religação da energia elétrica.
Sentindo-se lesada, uma vez que os débitos são
pretéritos, ingressou a autora com a presente ação, pugnando
pela condenação da ré ao restabelecimento de energia elétrica
em sua residência.
Deferida a tutela de urgência (fls. 49/50), a
ré peticionou nos autos informando a impossibilidade de
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no
imóvel da autora, uma vez que, comparecendo ao local, foi
constatado que “o local está com risco de acidente, com
fiação sem isolamento, caixa de medição deteriorada”, bem
como que referida unidade consumidora encontra-se auto
religada (fls. 56/60).
Em contestação, sustenta a ré que a unidade
consumidora está sob a responsabilidade da autora desde
20/10/2010, e que, em razão do inadimplemento de débito com
vencimento em 10/11/2011, houve o corte no fornecimento de
energia elétrica em 23/11/2011 (fls. 63). Posteriormente, foi
constatado que houve a auto religação da energia elétrica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-63.2019.8.26.0302 -Voto no
4
referida unidade consumidora, o que ensejou, em dezembro de
2012, novo desligamento da energia (fls. 65). Em 24/11/2016 e
09/01/2017 houve novos cortes, uma vez que novamente
constatada a auto religação da energia elétrica na unidade
consumidora (fls. 65).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela legalidade da
conduta da ré, em razão do religamento clandestino da energia
elétrica pela autora. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, fixados
em R$1.000,00, observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Com
efeito,
depreende-se
dos
documentos
acostados autos que, ante o inadimplemento de débito com
vencimento
em
10/11/2011,
foi
efetuado
o
corte
do
fornecimento de energia elétrica em 23/11/2011 (fls. 62/63).
Posteriormente, a concessionária ré constatou
que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia
elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente
efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012,
novembro de 2016 e janeiro de 2017 (fls. 65/66).
De tal sorte, observa-se que o corte no
fornecimento de energia elétrica não se deu por
inadimplemento de dívida pretérita, como quer fazer crer a
autora.
Em verdade, os documentos juntados aos autos
indicam que houve a religação clandestina, pois o
fornecimento de energia elétrica na residência da autora
encontrava-se
suspenso
por
falta
de
pagamento
desde
23/11/2011.
Dispõe o artigo 175 da Resolução no 414/2010
da Aneel:
“Art. 175. A religação da unidade consumidora
à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do
fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de
cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme
valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais
valores registrados e demais cobranças previstas nessa
Resolução.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-63.2019.8.26.0302 -Voto no
5
A autora, por sua vez, não impugnou as
alegações da ré e nem negou a religação da unidade
consumidora à revelia da concessionária.
Ademais, “as fatura de fls. 80/101 demonstram
a continuidade do consumo de energia na unidade consumidora,
mesmo após o cumprimento das notas para retirada do ramal de
ligação, dando conta da religação da energia à revelia da
concessionária, além da verificação da auto religação no
cumprimento da tutela de urgência pela concessionária” (fls.
163).
Nesse contexto, é possível concluir pela
ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré,
consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até
então usufruído de maneira irregular.
Assim, como bem destacou a douta magistrada a
quo, “presente a figura de uma atitude clandestina, a
requerida, nos termos da legislação de regência, procedeu de
forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito,
não sendo devida a efetiva religação da energia na residência
da requerente” (fls. 163).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“Apelação. Ação de obrigação de fazer para
restituir o fornecimento de energia elétrica. Corte no
fornecimento, em agosto de 2017, ante o inadimplemento de
faturas referentes a junho e julho de 2017. Alegação de que a
suspensão no fornecimento de energia, em julho de 2018,
ocorreu por débito pretérito. Inocorrência. O fornecimento de
energia na residência da autora estava suspenso por falta de
pagamento. Conjunto probatório que indica que houve religação
à revelia da concessionária. Regularidade da conduta da
concessionária. Sentença de improcedência mantida. Recurso da
autora desprovido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação
Cível
no
1005805-54.2018.8.26.0302;
Rel. Elói
Estevão Troly; julgado em 21/08/2019).
“Interrupção
do
fornecimento
de
energia
elétrica. Autora que não impugnou as alegações da Ré sobre a
existência de corte anterior, por inadimplemento de faturas
regulares, e religação efetuada por conta própria pela
consumidora. Se o corte anterior era regular, desnecessário
novo aviso para interromper a religação clandestina. Dano
moral afastado. (...) Ação improcedente. Recurso provido.”
(TJSP; 36a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
0002621-47.2010.8.26.0445; Rel. Pedro Baccarat; julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-63.2019.8.26.0302 -Voto no
6
29/08/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou improcedente ação de indenização por danos morais.
Religação clandestina de energia elétrica, à revelia da
concessionária. Ato que gerou a legítima suspensão do
fornecimento. Ausência de conduta culposa ou arbitrária
praticada pela ré, a ensejar indenização por danos morais.
Sentença mantida.” (TJSP; 33a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 0192341-98.2010.8.26.0100; Rel. Mario A.
Silveira; julgado em 25/03/2013).
“Prestação
de
serviço.
Ação
Cominatória.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Energia elétrica. A
ligação clandestina permite a suspensão no fornecimento de
energia elétrica. Recurso desprovido.” (TJSP; 28a Câmara de
Direito Privado; Apelação Com Revisão N/A; Rel. Júlio Vidal;
julgado em 12/08/2008).
De rigor era, pois, a improcedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator